Tribunal: TCU
Processo: 021.237/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1305/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja prestada a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.237/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Leandro Rodrigo Gerling Neves (XXX.951.789-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. Informar à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a existência de pensão civil paga a Leandro Rodrigo Gerling Neves (XXX.951.789-XX) pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, na condição de filho maior de 21 anos portador de invalidez do ex-servidor Elio Rodrigues Neves (ato de peça 2), para que promova a possível revisão do benefício previdenciário percebido pelo pensionista (número de benefício 135.012.161.1), relativo à renda mensal vitalícia à pessoa portadora de deficiência, no valor de um salário mínimo, com fundamento nas Leis 6.179/1974 e 8.742/1993, considerando que, nos termos do art. 2.o, inciso I, alínea "e", da Lei n.o 8.742/1993, garante-se "1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família", sem prejuízo de comunicar a este Tribunal as eventuais providências tomadas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do conhecimento desta deliberação; e 1.7.2. Informar à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) sobre o subitem 1.7.1 acima, para aprimoramento das críticas aplicadas à base de benefícios sociais, se cabível.